Tribunal: TJBA
Processo: 8048270-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048270-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APEADO:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s):
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELANTE/APELADO: RAQUEL LIMA DA SILVA NUNES

Advogado(s):
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

IVZ

RECURSOS SIMULTÂNEOS.
C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIA IDOSA
.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
).
PRESCRIÇÃO MÉDICA.
SERVIÇO.
NEGATIVA DE COBERTURA
.
ABUSIVIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO.

SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
.

I – Demonstrada, pelo recorrente, a insatisfação com a sentença, apresentando argumentos que refutam a fundamentação da decisão recorrida, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

III – É abusiva a recusa da operadora de saúde em custear tratamento na modalidade
home care
prescrito por médico assistente, por configurar mera alternativa à internação hospitalar, sendo inaplicável a exclusão contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 12/TJBA.

IV – O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda e tratando-se de obrigação de trato sucessivo, por prazo indeterminado, aplica-se o artigo 292, parágrafo 2º, do CPC, fixando-se a quantia em doze vezes a mensalidade do plano de saúde.

V – A multa cominatória deve ser fixada em patamar capaz de efetivamente compelir o devedor ao adimplemento, levando-se em conta a gravidade do quadro clínico da paciente e a capacidade econômica da operadora, o que justifica a sua majoração.

VI – Os honorários sucumbenciais, em se tratando de obrigação de fazer continuada e de prazo indeterminado, devem ter como base de cálculo o valor da causa atualizado, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

RECURSO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ

NÃO

PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação
nº
8048270-61.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
s

e

Apelado
s
, simultaneamente,

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e

RAQUEL LIMA DA SILVA NUNES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA